Tribunal: TJMT
Processo: 0003411-56.2016.8.11.0051
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003411-56.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GOMES DE SOUZA - CPF: 819.184.701-97 (APELANTE), JOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 567.870.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. READEQUAÇÃO DA
PENA DE
OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde que condenou
o apelante

pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003)
.
O
recorrente
alega desproporcionalidade no aumento da pena-base pelos maus antecedentes, requerendo sua readequação ao parâmetro de 1/6 (um sexto).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, foi proporcional; e (
ii
) analisar eventual necessidade de readequação da
s
pena
s de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Condenações definitivas por fatos anteriores ao crime descrito na denúncia, mesmo que transitem em julgado após a data dos fatos delituosos, podem ser consideradas para a configuração de maus antecedentes, ainda que não caracterizem a agravante da reincidência (STJ,
AgRg
no HC nº 783.764/MG).

4.
As circunstâncias do delito (apreensão de duas armas de fogo e respectivas munições) constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme precedentes do STJ
(
AgR
g
no HC nº 490.430/PE e

AgR
g
no HC nº 507.006/SP).

5.
O aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes e circunstâncias do delito) está de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg
no HC nº 862.190/SP), a ensejar o desprovimento do apelo.

6.
O efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a reanalisar a dosimetria, com observância ao princípio
non reformatio in pejus
,
ou seja,
desde que não resulte agravamento da situação do réu (STJ,

AREsp
nº 2185806/GO).

7.
Na segunda fase da dosimetria,
uma vez reconhecida
a atenuante
de confissão espontânea
e estabelecido a redução ao mínimo legal
previsto para o delito,

impõe
a readequação da
pena intermediária
para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Pena readequada, de ofício, para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

Tese de julgamento:

1.
O aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável é proporcional e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

2.
O efeito devolutivo da apelação permite ao tribunal reexaminar a dosimetria da pena, desde que não haja agravamento da situação do réu, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

3.
A manutenção do regime inicial aberto afigura-se admissível em recurso exclusivo da defesa, mesmo diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de medida insuficiente para a prevenção e repressão do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 33, § 2º, “c” e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.5.2023
. STJ
,
AgRg
no HC nº 490.430/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.5.2019.
STJ,
AgRg
no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 7.12.2023.
STJ,
AREsp
nº 2185806/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.10.2022.

STJ,
AgRg
no HC nº 506.689/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 12.9.2019.

TJMT, AP nº 0002258-32.2016.8.11.0101, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 18.5.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003411-56.2016.8.11.0051

APELANTE: JOSE GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta
por

JOSE GOMES DE SOUZA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca
de
C
ampo Verde
que
, nos autos d
a Ação Penal nº

0003411-56.2016.8.11.0051
,
o
condenou
,
por
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.
à pena de

4

(
quatro
)
anos de
reclusão e
15
(
quinze
) dias-multa, em regime aberto
– art. 1
6,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
– (ID 2
46580169
).

O
apelante

sustenta que
a pena-base foi elevada em patamar
desproporcional e
superior ao parâmetro d
e 1/6 (um sexto)

adotado
pelos Tribunais Superiores
.

Requer
o provimento para que s
eja
readequada
a pena-base
,

limitado a 1/6 (um
sexto)
o aumento pelos maus antecedentes
.

Prequestiona
o art. 93, IX, da CF e art. 16, da Lei nº 10.826/
2003 (
ID 247852786).

Nas contrarrazões,

a Promotoria
de Justiça Criminal de
Campo Verde

pugnou pela manutenção da sentença (
ID
2
46580184
).

A i.

Procuradoria

de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do
apelo
,

“com adoção de providência de ofício para redimensionar a pena privativa de liberdade e a sanção pecuniária”
(
Élio Américo
, Procurador de Justiça -
ID

2
56297689
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“
[...
]

no dia 31/01/16, por volta de 17h30min, na Rodovia MT-140, nas proximidades da empresa “
Biocamp
”, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, munições de uso restrito, consistente em 04 munições Magnum, calibre 44, (intactas), as quais ainda não foram devidamente periciadas, porém, foram descritas no termo de exibição e apreensão de fl. 19, auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 24/25 e laudo de exame em armas de fogo e munições de fls. 56/64.

Consta dos autos, ainda, que na mesma ocasião, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes: uma espingarda, calibre 32 (sem numeração aparente), uma espingarda, calibre 36 (sem numeração aparente), ambas desmontadas, além de sete munições, calibre 32 (intactas) e três munições, calibre 36 (intactas), descritas no termo de exibição e apreensão de fl. 19, auto de exame de eficiência de

arma de fogo de fls. 24/25 e laudo de exame em armas de fogo e munições de fls. 56/64.

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 17h30min, os denunciados saíram pelas vias da cidade na motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD, de cor vermelha, ano fabricação/modelo 2014/2015, placa QBE-1951, de Campo Verde/MT, que era conduzida pelo denunciado Joel, ocasião em que transportavam as armas de fogo e munições acima descritas, no interior de um saco, que era segurado pelo denunciado José, o qual estava na condição de passageiro.

Na referida ocasião, os denunciados se dirigiam à Zona Rural deste Município, trafegando pela Rodovia MT-140, momento em que foram avistados por policiais militares que realizavam rondas na citada via pública e decidiram abordá-los.

Assim, os policiais realizaram a aproximação e lograram êxito em abordar os denunciados nas proximidades da empresa “
Biocamp
”, oportunidade em que procederam uma busca no interior do saco que era segurado pelo denunciado José, onde encontraram as munições e as armas acima descritas,
e também
duas facas grandes, sendo uma simples e outra com bainha e chaira, uma lanterna e duas redes (conforme termo de exibição e apreensão de fl. 19).

Diante do ocorrido, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde admitiram que estavam transportando os referidos objetos em desacordo com a lei.

Ante o exposto, denuncio JOEL ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ GOMES DE SOUZA como incursos no artigo 16, “caput”, da Lei n.º 10.826/03,
c.c
. o artigo 29 do Código Penal
[...]
.
”
(
Arivaldo Guimarães da Costa Junior
, Promotor de Justiça
- ID

24
6577179
).

A denúncia foi recebida em
20
.7.2017
(
ID 246577179
).

Em relação ao denunciado JOEL ALVES DE OLIVEIRA foi homologado
,

pelo juiz da causa
, o

acordo de não persecução penal.

O juízo singular
, em
21.2.2024
, condenou
o

apelante

JOSÉ GOMES DE SOUZA

e
dosou as penas
,

c
o
m a seguinte parte dispositiva
:

“
[...].

Ex
positis, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR JOSÉ GOMES DE SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo a
dosar-lhes
as penas.

O crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/03 prevê pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Primeira fase – pena base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade: mínima, vez que o réu é imputável, teve pleno conhecimento do ilícito praticado, podendo orientar livremente sua vontade; antecedentes: lhe prejudica. O Executivo de Pena n.º 0006508-93.2018.811.0051, com condenação posterior ao fato em análise caracteriza maus antessentes.
(A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no
PJe
: 23/6/2021). Os demais processos sem condenação definitiva não podem ser valorados negativamente, em decorrência do princípio da presunção de inocência. conduta social: não há nos autos prova de
má comportamento
no meio social onde vive; personalidade: não há elementos suficientes para análise; motivos: o crime não tem qualquer motivo relevante;
circunstâncias: devem ser valoradas negativamente, já que o acusado foi apreendido com duas armas de fogo e respectivas munições;
consequências: próprias do delito; comportamento da vítima: não há prejuízo ao denunciado, uma vez que o crime de porte ilegal de arma possui como vítima a própria sociedade.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Segunda fase – pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante. Milita em favor do Acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea do crime, prevista na alínea “d”, do inciso III, do art. 65, do Código Penal.
Assim, reduzo a pena provisória para o mínimo legal, 04(quatro)
anos de
reclusão.

Terceira fase – pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 04(quatro)
anos de
reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

[...]
.

DO REGIME DA PENA:

FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o ABERTO, nos termos do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Impossível a substituição da pena do Acusado já que as circunstâncias judiciais são
desfavoráveis.
[...]
.
”

(
Caroline Schneider Guanaes Simões
,
Juíza
de Direito

- ID
2
46580169
– grifo nosso
).

Pois bem.

O recurso limita-se a dosimetria penal
, notadamente a proporcionalidade
do aumento
da pena-base
.

O delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito

(
Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput)

tem pena de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
[ou seja, majorou em 1 ano e 1 mês]
, ao considerar os maus antecedentes
[SEEU Nº 006508-93.2018.811.0051]
e as circunstâncias do delito

[apreensão
de duas armas de fogo e respectivas munições
]
.

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ,
AgRg
no HC nº 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

A quantidade de armas ou de munição apreendida no contexto do crime de porte ou posse ilegal de arma ou munição pode servir como fundamento para a exasperação da pena-base
(STJ,
AgRg
no HC n. 490.430/PE - Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma
- 13.5.2019;
AgRg
no HC n. 507.006/SP - Relator: Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 3.9.2020
)
.

Sobre o patamar de aumento, a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido entendida proporcional pelo c. STJ (
AgRg
no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - Sexta Turma - 7.12.2023).

Assim, a
existência de
duas
circunstância
s
judicia
is
negativa
s

[maus

antecedentes

e
circunstâncias do
delito] autoriza

o
aumento levado a efeito pelo juiz singular na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
, de modo que deve ser mantida
a pena basilar
em 4
(quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
.

Portanto, a pretensão recursal da Defesa não procede
,
pois

presentes duas circunstâncias judiciais e não uma como sustenta.

Contudo, o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a se manifestar acerca da dosimetria e do regime de cumprimento de pena, com
“nova ponderação e
revaloração
dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva”,
ainda que em julgamento de recurso exclusivo da defesa, “
desde que a situação final do réu não seja agravada, razão pela qual não se trata de “reformatio in pejus”
(STJ,
AREsp
nº 2185806/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.10.2022).

Nessa vertente,
prossegue-se na análise da dosimetria.

Na segunda fase, não há agravantes
a serem consideradas
.

O
j
uízo singular reconheceu a atenuante confissão
espontânea
(
CP, art. 65, III, ‘d’
)
, reduzindo a pena
ao mínimo legal
,
contudo estabeleceu
a pena em
4 (quatro) anos de reclusão
, quando o correto para o delito em tela
seria
de 3 (
três
) anos, como bem

verificou a
i. PGJ
.

Dessa forma,

fica readequada

a
pena intermediária
para
o
mínimo
legal de

3 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias
-
multa.

Na terceira fase, inexistem causas de
aumento ou
diminuição de pena.

Portanto,

totaliza-se
a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias
-
multa
, em consonância com o parecer da i. PGJ.

Por sua vez,
não obstante
as circunstâncias judiciais desfavoráveis [
maus antecedentes
]
,
mantém-se
o regime aberto
estabelecido na sentença
(CP,
art. 33,
§ 2º, “c”
)
, notadamente por ser recurso exclusivo da defesa e
em

observância
ao princípio
non reformatio in pejus.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a existência de
circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ,
AgRg
no HC nº 506.689/SP - Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro -12.9.2019),
especialmente
porque o apelante registra maus antece
d
entes

[SEEU Nº 006508-93.2018.811.0051]
, razão pela qual
“a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime”
(AP nº 0002258-32.2016.8.11.0101 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 18.5.2022).

Sobre o prequestionamento, pontuo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, razão pela qual desnecessário
“
o
enfrentamento de todos os dispositivos legais e julgados tidos por violados
”
(
TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024; N.U 0006184-69.2019.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal 11.3.2024).

Ante o exposto
,
conhecida a pretensão de reexame
,

mas, no mérito, o

RECURSO
DES
PROV
ID
O
.
Porém
,

de
ofício,

READEQUO

a pena definitiva do apelante
para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias
-
multa,
mantido o regime inicial aberto.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025